Tribunal: STF
Processo: Rcl 88858
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: 

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.